Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710503-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J &amp; J HATICO INDUSTRIA DE MOVEIS E CONSTRUCOES - EIRELI - EPP AGRAVADO: DF-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA. - EPP, DF IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, ROGENILDO AUGUSTO LIMA, DENTAL SELECT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J &amp; J HATICO INDÚSTRIA DE MÓVEIS E CONSTRUÇÕES - EIRELI - EPP (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de DENTAL SELECT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI – ME, ora agravada, processo n. 0710045-10.2020.8.07.0015, na qual não acolheu pedido de penhora de bens, em face da não preclusão do AGI 0738427-24.2021.8.07.0000. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 119574916 dos autos de origem): “Em que pese o julgamento do agravo de instrumento ter dado provimento para incluir os sócios no pólo passivo, é inconteste que eventual julgamento do Agravo de Instrumento poderá resultar em revisão, ou até mesmo reversão, posto que a questão ainda está em debate. Assim sendo, ad cautelam, é prudente que se aguarde a preclusão da matéria controvertida. Por ora, fica indeferido o pedido de id 119062694.” Descontente, a parte credora/demandante recorre. Narra que, a despeito de já ter sido julgado o mérito do AGI 0738427-24.2021.8.07.0000 para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, e incluir os sócios no polo passivo, o d. Juízo a quo não deferiu o pedido de penhora, ante a possibilidade de modificação do julgado. Liminarmente requer seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que prossiga a execução, com penhora de bens do sócio indicado. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, reformando-se a r. decisão a quo. Preparo recolhido no ID 34156551. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao pedido liminar que pugna pelo prosseguimento da execução antes da preclusão do AGI 0738427-24.2021.8.07.0000. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, observo que, em princípio, apesar de julgado o mérito do AGI 0738427-24.2021.8.07.0000, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, ainda pende de julgamento os Embargos de Declaração opostos, no qual há pedido de caráter infringente, o qual será julgado dentre em breve. Ademais, não se verifica demonstrada eventual urgência que justifique o deferimento da liminar. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator